Tribunal: TJSP
Processo: 0007621-36.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007621-36.2017.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes DEÍLSON
APARECIDO BARBOSA, JOSÉ DENER RAMALHO DOS SANTOS e PATRICK
YURI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram parcial provimento ao
recurso para, afastada a causa de aumento de penas prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do
Código Penal, dar os apelantes como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
mesmo diploma legal, reduzindo as penas individuais a cinco anos e quatro meses de
reclusão e 13 dias-multa. Por maioria de votos, fixaram o regime aberto, vencido o 3o
juiz que fixava o semiaberto e vencida a revisora que provia em maior extensão, para
afastar a majorante do uso de arma, sem reflexo na pena, nos termos de sua declaração
de voto. Comunique-se o juízo competente para fins de implementação do regime ora
fixado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007621-36.2017.8.26.0266
Comarca de Itanhaém
Apelantes:
1. Deílson Aparecido Barbosa
2. José Dener Ramalho dos Santos
3. Patrick Yuri dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.389
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara da Comarca de Itanhaém, Deílson Aparecido Barbosa, José Dener
Ramalho dos Santos e Patrick Yuri dos Santos foram condenados, por infração ao artigo
157, parágrafo 2o-A, inciso I, e parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, cada qual a seis
anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo (fls. 235/239).
Inconformados, recorreram os acusados pedindo a absolvição por falta de
provas (fls. 271/274).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu provimento parcial, para que seja afastado o disposto no § 2o A do
artigo 157 do Código Penal (fls. 315/320).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, em
[...] 07 de junho de 2017, por volta das 19h30min, no
estabelecimento comercial situado na Av. Tamoios, n.o 1000, Balneário
Tupy, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em R$ 1.200,00 (hum
mil e duzentos reais) em dinheiro, uma caixa de cervejas da marca
Brahma e vários maços de cigarros de marcas diversas, aliados em um
total de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), pertencentes a
CLAUDIO RAIMUNDO.
Consoante se logrou apurar, na data e no local dos fatos, os
denunciados ingressaram no comércio da vítima e, com DEILSON de
arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.
Na sequência, os denunciados subtraíram todo o dinheiro do caixa,
uma caixa de latas de cerveja e vários maços de cigarro do
estabelecimento, com os quais se evadiram do palco dos acontecimentos.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo roubo circunstanciado foi acertada.
A materialidade do crime descrito na denúncia restou demonstrada pela
prova oral colhida.
Interrogados em juízo, os apelantes negaram a autoria do roubo, dizendo
ser amigos de infância. Patrick reconheceu ter praticado outros roubos na companhia
dos demais e Deilson alegou que, no dia do fato, estavam todos na casa da tia de
Patrick.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, a vítima Cláudio Raimundo disse que, na data dos fatos,
estava em seu estabelecimento comercial, quando os acusados ingressaram e
anunciaram o roubo. Afirmou que Patrick portava a arma de fogo e era o mais
agressivo, tendo desferido socos e um chute forte, o que o fez permanecer cerca de um
mês sem caminhar direito. Declarou que foram subtraídos diversos objetos do comércio,
entre eles 100 maços de cigarro e cerca de R$ 1.600,00. Após os acusados José e
Deilson terem sido presos em razão de outro roubo, foi até a delegacia e os reconheceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima também ratificou o reconhecimento feito em sede policial, bem
como não teve dúvidas em apontar Patrick como sendo um dos autores do roubo.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
O policial civil João Paulo relatou que os acusados foram presos em
razão de outro roubo, praticado com modus operandi semelhante. Assim, as vítimas
foram chamadas à delegacia e reconheceram os acusados. Afirmou que parte dos bens
roubados (maços de cigarro) foram reconhecidos pela vítima Claudio.
O depoimento prestado pelo policial, sob o crivo do contraditório, é
contundente e está em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Muito embora a arma utilizada no crime não tenha sido apreendida, nada
impede que o seu emprego para a execução do delito seja demonstrado pela prova oral,
como se deu no caso dos autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. ORDEM
DENEGADA. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo
em geral o princípio da livre convicção motivada. O reconhecimento da
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma no caso uma
granada -, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de
convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal
brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Habeas corpus
denegado.
(STF - HC: 108034 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-164
DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, vige no processo penal pátrio o princípio do livre
convencimento motivado, assim enunciado no art. 155 do CPP, segundo o qual “o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial (...)”. E o art. 167 do CPP dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta”.
Assim, considerando que a vítima ratificou em juízo que foi empregada
arma para exercer a grave ameaça e não tendo a defesa produzido prova capaz de afastar
suas declarações, tem-se por validamente demonstrada a incidência da causa de
aumento do artigo 157, § 2o, inciso I, do CP.
O apelo, contudo, está a merecer parcial provimento, para afastar a causa
de aumento de penas prevista no artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, reconhecida na r.
sentença, porque este dispositivo legal não existia à época dos fatos, uma vez que
introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 13.654/2018, de 23 de abril de 2018.
Não se pode olvidar que, por se tratar de lei penal mais gravosa, é incabível sua
aplicação retroativa.
Por outro lado, o emprego de arma de fogo está bem descrita na denúncia
e é atestada pela prova colhida e já analisada. Assim, cabível a aplicação da causa de
aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
O concurso de pessoas foi bem reconhecido será mantido porque
comprovado pelas declarações da vítima.
Mantida a condenação pelo roubo duplamente majorado, passa-se à
análise da dosimetria da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante menoridade
relativa de Deílson e de José Dener, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso
legal, em que já se encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na derradeira etapa, em razão das causas especiais de aumento de penas
do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, aplica-se o acréscimo mínimo de 1/3,
tornando-se as penas individuais definitivas em cinco anos e quatro meses de reclusão e
13 dias-multa.
A fixação do regime inicial deve seguir os critérios previstos no art. 33
do CP e observar os princípios da individualização e da humanização da pena (art. 5o,
XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal).
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque o crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça
à pessoa (art. 44, I, do CP) e a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP).
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, afastada a
causa de aumento de penas prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, dar os
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do mesmo diploma legal,
reduzindo as penas individuais a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e a 13 dias-multa. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado.

João Morenghi
Relator
lt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.570
Apelação no 0007621-36.2017.8.26.0266 - Itanhaém
Processo no 0007621-36.2017.8.26.0266 2a Vara
Apelantes - Deílson Aparecido Barbosa
José Dener Ramalho dos Santos
Patrick Yuri dos Santos
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencido
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso, em maior extensão, para afastar a
majorante do uso de arma, sem reflexo na pena.
A autoria do delito encontra-se devidamente
comprovada. No entanto, afasta-se a qualificadora do uso de arma,
posto que não apreendida e a prova testemunhal não é suficiente para
comprová-la. Não se mostra elemento de prova seguro para caracterizar a
causa de aumento de pena, prevista atualmente no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal.
Apontar objeto que se assemelhe a arma de fogo
tem poder de intimidação, que não pode ser confundido com
potencialidade lesiva. Configura a grave ameaça, elemento constitutivo
do crime de roubo simples. Logo, ainda que não comprovado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revólver usado, no roubo, tem potencialidade lesiva, tal circunstância
pode ser considerada para configurar a grave ameaça.
Contudo, para que o roubo possa se transmudar
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado por meio de
prova lícito que foi utilizada arma de fogo, apta para efetuar disparos.
Daí porque o revólver desmuniciado ou quebrado e a réplica de arma de
fogo não podem configurar a majorante prevista, atualmente, no § 2o-A,
I, do artigo 157, do Código Penal.
Enquanto, para tipificar o roubo simples basta a
presença da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda
forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana” (Nucci. Guilherme
de Souza. Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440), o roubo
qualificado pelo uso de arma exige o emprego de “instrumento em
condições de ser utilizado ou que pode, a qualquer instante, ser posto em
condições de ser usado para o ataque ou a defesa” (Fragoso. Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: parte especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
No delito de roubo agravado para que o objeto
usado possa ser considerado arma, independentemente do que
possa representar para a vítima, é preciso ficar demonstrado o poder
vulnerante intrínseco do instrumento utilizado.
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias
da imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia
revelar a adequação típica entre a norma incriminadora e o agir
concreto do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se
o significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma
majoração da pena, e deve haver configuração típica deste dado de
realidade para, em face da adequação, justificar-se a exasperação da pena
prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
Assim, no crime de roubo agravado pelo uso de
arma, é preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante
o uso de instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só
assim estará configurado o tipo penal previsto no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal, hipótese que não ocorreu, nos presentes autos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento parcial ao recurso, em maior extensão, para afastar a
majorante do uso de arma, sem reflexo na pena.
São Paulo, 11 de março de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
1024C003
9
11
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1029ACF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007621-36.2017.8.26.0266 e o código de confirmação da tabela acima.